Tribunal: STF
Processo: HC 241724
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Em 24.5.2024, foi negado seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael Fernandes Pereira, advogado, em 23.5.2024, em benefício de João Gabriel Garcia Fernandes Freitas, contra decisão do Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.2.2024, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 890.559/MG.



    Na decisão, recomendou-se rigor e presteza ao Desembargador Alberto Deodato Neto, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para imprimir urgência na tramitação da Apelação Criminal n. 1.0000.23.155012-0/001, e imediata e pronta revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    2. A decisão foi publicada em 28.5.2024, data em que opostos os presentes embargos de declaração (e-doc. 13).



    3. O embargante alega que “a r. decisão não considerou que a recomendação já fora realizada, caracterizando, portanto, a omissão a que trata o artigo 382 do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 11).



    Assevera que “não há prestação de informações do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ao Superior Tribunal de Justiça, não há previsão de julgamento do recurso de apelação e também não houve revisão dos fundamentos da custódia preventiva” (fl. 3, e-doc. 11).



    Pede “o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração com efeitos modificativos, para que seja conhecido o Habeas Corpus de ofício, a fim de determinar a soltura do paciente, tendo em vista o evidente constrangimento ilegal sofrido” (fl. 4, e-doc. 11).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Na espécie, não se comprova omissão a ser reparada.



    5. Constou da decisão embargada:



    “6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Teodoro Silva Santos, então Relator da impetração no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para, instruída a ação, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



      9. Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, efetivada em 6.5.2022, não se comprova, na espécie, teratologia ou ilegalidade manifesta a autorizar concessão da ordem por este Supremo Tribunal.



    10. Em 17.3.2023, o paciente foi condenado, com outros três corréus, em ação penal vinculada à denominada Operação Multiverso, à pena de quinze anos de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas.



    A apelação foi recebida e distribuída, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao Desembargador Danton Soares Martins em 4.7.2023. Foi determinada a remessa do processo à Procuradoria-Geral de Justiça em 9.8.2023 e apresentada manifestação em 24.8.2023. Em 22.2.2024, o Relator determinou a remessa do processo, por prevenção, à Primeira Câmara Criminal.



    A apelação foi redistribuída ao Desembargador Eduardo Machado em 4.3.2024. O Relator observou a prevenção ao Desembargador Alberto Deodato Neto e determinou a redistribuição do processo em 19.4.2024.



    Os autos estão conclusos ao Desembargador Alberto Deodato Neto desde 26.4.2024.



    11. Não se comprova demora desarrazoada para julgamento do recurso de apelação, somente conclusos os autos ao Relator competente em data recente, em decorrência de questões regimentais a ele não imputáveis. Trata-se de causa complexa, proposta contra pluralidade de réus, condenados a penas elevadas.



    Pelo que demonstrado nos documentos instrutórios da presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional. Incabível, portanto, cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação. 



    Este Supremo Tribunal assentou que ‘a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas’ (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: (...)



    12. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    13. Apesar da ausência de requisitos legais autorizadores da atuação do Supremo Tribunal Federal para a concessão da ordem pleiteada, é de se recomendar rigor e presteza ao Desembargador Alberto Deodato Neto, Relator da Apelação Criminal n. 1.0000.23.155012-0/001, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para que imprima urgência no julgamento do recurso defensivo e na revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando rigor e presteza ao Desembargador Alberto Deodato Neto, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para imprimir urgência na tramitação da Apelação Criminal n. 1.0000.23.155012-0/001, e imediata e pronta revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao Desembargador Alberto Deodato Neto, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, encaminhando-se-lhe cópia desta decisão. 



    Publique-se”.



    6. Como posto na decisão embargada, não se verificou ilegalidade apta a permitir a superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, não tendo sido comprovada demora desarrazoada para julgamento do recurso de apelação.



    O embargante insiste na alegação de excesso de prazo, reiterando a situação fática retratada na petição inicial, já considerada na decisão embargada, ao recomendar-se urgência no julgamento do recurso defensivo e na revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    Descabe cogitar-se de omissão na espécie.



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão questionada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 
III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora